Tribunal: STF
Processo: RE 103181
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-13
Data de publicação: 1984-12-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONALISMO. ART-177-PAR-2. DA
CARTA DE 1967.
VIOLA O ART-177-PAR-2. DA CARTA DE 67 O DECISORIO QUE EXTRAI DESSE
DISPOSITIVO EXCEPCIONAL CONSEQUENCIAS ALI NÃO PREVISTAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.